Tribunal: TJMT
Processo: 1019179-22.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019179-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicido privilegiado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL LEMES PEREIRA - CPF: 570.035.301-63 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), VALDIRENE SILVA DE ARAÚJO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DANIEL LEMES PEREIRA - CPF: 570.035.301-63 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL LEMES PEREIRA
IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDO -

JÚRI -

SESSÃO DE JULGAMENTO - RÉU REVEL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPRESCINDIBILIDADE – NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM PARECER.

Mostra-se dispensável o comparecimento do réu perante os jurados, mas essencial a intimação para a realização da sessão plenária, e na hipótese, não se concretizando a intimação por edital do réu, com o dia e horário da sessão, que culminou com a sua condenação, de rigor o reconhecimento do vício no procedimento da instância de primeiro grau.

Precedente.

“(...)
O artigo 572, I, deve ser interpretado, sistematicamente, com o artigo 457 do Código de Processo Penal, no sentido de que, a despeito de ser possível a realização da sessão plenária do Júri sem a presença do pronunciado, imprescindível, para tanto, que este tenha sido previamente intimado. E, nos termos do artigo 420, parágrafo único, do CPP, não sendo o acusado solto encontrado para intimação pessoal, imprescindível sua intimação via edital, o que não ocorreu no caso dos autos. Ausência de preclusão do tema por ter o réu se manifestado um mês após o conhecimento da irregularidade.
(HC 374.752/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019179-22.2020.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL LEMES PEREIRA
IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Angelo Bernardino de Mendonça Júnior, em favor de
DANIEL LEMES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra que “
o paciente teve contra si sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos de nº 2841-25.2010.811.0037 - Código 70532 que tramitou na Vara Criminal de Primavera do Leste-MT, e condenou o paciente a pena de 11 (onze) anos de reclusão a ser cumprido inicialmente no regime fechado
”.

Alega, no entanto, que é nula a sessão de julgamento, como também a sentença condenatória, pois o paciente não foi intimado para a sessão do tribunal do júri, seja de forma pessoal ou por edital.

Aduz que não houve o esgotamento dos meios disponíveis à realização da intimação pessoal, tampouco a indispensável intimação editalícia.

Assim, postula a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante cautelares, além da anulação da sentença condenatória.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 57734974).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
57837469.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 61450477.

Em petição complementar a defesa requereu sua intimação para data do julgamento do presente Habeas Corpus, a fim de realizar sustentação oral.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL LEMES PEREIRA
IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO:

Como relatado, postula a defesa anulação da sentença condenatória, e por consequência a revogação da prisão, tendo em vista a nulidade decorrente da irregularidade na intimação do réu para comparecimento à sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição das informações no seu inteiro teor, para contextualizar os fatos:

(...)

O acusado foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso III e artigo 211, ambos na forma do art. 69, todos do Código Penal (fls. 467/470)
sendo intimado pessoalmente de tal decisão, intimando-se, ainda, a acusação e a defesa
(fls. 470/473).

Depois, ocorrendo a preclusão pro judicato da referida decisão, conforme certificado à fl. 474, na fase do art. 422 do CPP as partes apresentaram o rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário (fls. 475/476) e
foi designado o dia 24/11/2017
para que DANIEL LEMES PEREIRA, fosse submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca (fl. 477).

Expedido mandado de intimação, o paciente não foi encontrado pessoalmente, pois foi certificado que estava viajando a trabalho. Diante disso, o oficial de justiça entrou em contato via celular com o paciente e lhe informou sobre a data da sessão de julgamento, bem como deixou cópia do mandado com seu filho (fl. 487).

No entanto, a sessão supra não foi realizada ante a convocação do Magistrado pela Corregedoria Geral da Justiça, conforme decisão de fl. 492.

Posteriormente, foi designado o dia 13.07.2018 para submissão do paciente a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo o réu sido encontrado para intimação pessoal, eis que desconhecido no local, conforme certidão de fl. 5 14, cujo cópia segue em anexo.

Ocorre que referida Sessão de Julgamento foi redesignada para o dia 30.11.2018 às 12:00 horas (fl. 58) e considerando que o paciente não havia sido localizado para intimação pessoal acerca da sessão de julgamento aprazada para o dia 13.07.2018, foi determinada a intimação da Defensoria Pública para que informasse o seu atual paradeiro, todavia, a defesa informou desconhecer onde o mesmo se localizava (fl. 527).

Mesmo assim, foi novamente expedido mandado de intimação para o endereço do paciente, qual seja, Rua Dorival Martins, 498, Poncho Verde, Primavera do Leste para que comparecesse à Sessão de Julgamento designada para o dia 30/11/2018, e novamente foi certificado que o mesmo era desconhecido no local (fl. 534).

Realizada a sessão de julgamento em 30.11.2018, foi decretada a revelia do paciente e o mesmo condenado pelo Conselho de Sentença como incurso nas penas dos arts. 121, § 1º, c.c § 2º inciso III e 211, do Código Penal, ao cumprimento de 11 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e decretada sua prisão para imediato cumprimento de sua pena (fls. 535/546), cujo cumprimento se deu apenas em 02/07/2020 junto a comarca de Barra do Garças – MT. (...)”.

Conforme informações do Juízo
a quo
, foram realizadas diligências no endereço constante dos autos para intimação do paciente quanto à data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ficando atestado que
o paciente não havia sido localizado para intimação pessoal.

Contudo, consoante Ata do Julgamento do Tribunal do Júri, o Magistrado, diante da ciência pelo acusado da ação penal contra si existente, já que regularmente citado, id. N. 57322481, declarou a revelia do réu e determinou o prosseguimento do feito, sem a presença do paciente, não procedendo, contudo, à intimação do réu por edital diante da declaração de sua revelia.

Após, foi realizada a sessão de julgamento, não tendo o réu comparecido à mesma, estando representado, no ato, pela Defensoria Pública, foi condenado à pena de 11 (doze) anos de reclusão. Expedido mandado de prisão para cumprimento da pena, que foi devidamente cumprido em 02/7/2020, na
comarca de Barra do Garças.

Posteriormente,
o processo se deu por transitado em Julgado para o paciente em 26/03/2019 conforme certidão de id. N. 57322481.

Contudo, consoante previsão legal, no caso do réu solto, faz-se a intimação pessoalmente. Se não for localizado, utiliza-se o disposto no art. 420, parágrafo único, do CPP, intimando-se por edital.

Na hipótese, o paciente não foi localizado e
não foi realizada sua intimação por edital da sessão em Plenário,
bem como sua revelia foi decretada na própria sessão, sendo certo que ele não foi regularmente intimado para a sessão em Plenário, motivo pelo qual deveria ter sido afastada a aplicação do disposto no art. 457 do Código de Processo Penal.

Assim, imperiosa a intimação do réu por edital para a realização da sessão plenária, a bem da garantia da ampla e plena defesa, respectivamente,
sob pena de nulidade absoluta.

Neste sentido a doutrina:

Após a edição da Lei 11.689/2008, não mais se exige a presença do réu em julgamentos realizados pelo júri. Ele tem direito ao comparecimento, mas não a obrigação
. Portanto, nulidade absoluta haveria se a sessão transcorresse, sem que tivesse havido a intimação do réu, comunicando-o da data e hora do julgamento.
Ainda assim, não tendo havido intimação, porém, se ele comparecer, sana-se a falha.”
Nucci, Guilherme de Souza, Curso de direito processual penal / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 1356.

Se isso não bastasse, em situação idêntica à dos autos, já se pronunciou de forma cirúrgica o Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar a preclusão:

(...) Em que pese o artigo 572, I, preceituar que as nulidades previstas no artigo 564, III, d e e, segunda parte, g (nulidade decorrente da ausência de intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia), e h, e IV, considerar-se-ão sanadas: I -
se não arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior, referido dispositivo legal deve ser interpretado sistematicamente com o disposto no artigo 457 do mesmo Diploma Normativo,
o qual prescreve que o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.

Necessário para a submissão do pronunciado a julgamento pelo Conselho de Sentença que, nos termos do artigo 457 do CPP pode realizar-se, independentemente da presença do acusado em plenário, que tenha sido o mesmo previamente intimado. E, nos termos do artigo 420, parágrafo único, aplicável à intimação para a sessão de julgamento por determinação do artigo 431 do CPP, o acusado solto que não for encontrado para intimação pessoal, deverá ser intimado por edital.

Logo, possível a realização da sessão de julgamento sem a presença do acusado desde que tenha sido devidamente intimado, não se limitando sua prévia intimação à pessoal, mas, ao contrário, abrangendo, igualmente, a ficta, a qual, na espécie, não ocorreu, visto que, diante da ausência de intimação pessoal por estar o réu em local incerto e não sabido, sendo devidamente declarada sua revelia, imprescindível que se possibilitasse, nos termos dos artigos supracitados, o conhecimento pelo réu quanto à data da sessão plenária por edital, o que, no caso, não ocorreu. (...)”(HC 374.752/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

No mesmo sentido a doutrina, Guilherme de Souza Nucci:
“Atualmente, quando o acusado solto não for encontrado, é intimado por edital. E, se tal método é viável para cientificar o acusado da decisão de admissibilidade da acusação, com maior razão, deve-se utilizar o mesmo veículo para intimar o acusado da sessão plenária, sem sobrestar o feito
(art. 457, caput, CPP) (...) somente se aplica o disposto no caput do art. 457 se a intimação tiver sido realizada a contento em relação aos envolvidos: acusado solto, assistente de acusação e advogado do querelante.
No caso do réu solto, faz-se a intimação pessoalmente. Se não for localizado, utiliza-se o disposto no art. 420, parágrafo único, do CPP: intima-se por edital.
Na jurisprudência: STJ: “O artigo 572, I, deve ser interpretado, sistematicamente, com o artigo 457 do Código de Processo Penal, no sentido de que, a despeito de ser possível a realização da sessão plenária do Júri sem a presença do pronunciado, imprescindível, para tanto, que este tenha sido previamente intimado. E, nos termos do artigo 420, parágrafo único, do CPP, não sendo o acusado solto encontrado para intimação pessoal, imprescindível sua intimação via edital, o que não ocorreu no caso dos autos. Ausência de preclusão do tema por ter o réu se manifestado um mês após o conhecimento da irregularidade. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sessão de julgamento realizada (...)”
(HC 374.752 – MT, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.02.2017, v.u.).” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª Edição, Forense, 2020, pg. 1569)

Assim, deve ser anulada a sessão plenária ocorrida em
30.11.2018
, visto que ausente intimação, via edital, do paciente.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem para anular a sessão de julgamento realizada no dia
30.11.2018
pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, agora com a sua prévia intimação,
e por consequência revogo a prisão do paciente.

Ademais, deverá ser consignado no alvará, obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE OUTUBRO DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL. A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para analisar eventual hipótese de impedimento, sopesada minha atuação funcional como promotor de Justiça, durante a fase investigativa, referenciada pelo impetrante na inicial deste HC; bem como para apreciar a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo relativo à medida cautelar de retenção do passaporte.

Constatada essa única cota (19.2.2001) na qual foi postulado o encaminhamento de traslado do inquérito policial à Corregedoria-Geral da Polícia Civil para providências administrativas em face das autoridades policiais, por visualizar desídia na condução do procedimento investigativo; a identificação de testemunha; a realização de novos interrogatórios/acareação entre os suspeitos e testemunha. Não houve manifestação sobre a autoria do fato criminoso ou matéria que envolva a situação processual do paciente, de modo que não houve qualquer formação de convencimento sobre a matéria, mesmo porque a intervenção do Ministério Público, em inquérito policial, visa a apuração de fatos ou produção de prova, no exercício da função de fiscal da lei, não constituindo causa de impedimento para atuação na corresponde ação penal (STJ, RHC nº 6.815/PR – Relator: Min. José Arnaldo - 1998).

Logo, não identifica-se impedimento, muito menos suspeição, para participar do julgamento desta impetração.

Dito isso, vejamos.

O e. Des.
Paulo da Cunha
[Relator] concedeu a ordem para determinar a devolução do passaporte do paciente ao reconhecer excesso de prazo para encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Realmente, a retenção de passaporte, para assegurar a conveniência da instrução processual e/ou aplicação da lei penal, tem natureza acautelatória (STF, HC nº 156945/CE - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.8.2018), razão pela qual não pode perdurar por prazo excessivo (STJ, RHC 96.331/CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1.6.2018; HC 362.797/DF – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.2.2018; RHC 98218/RJ – Relator: Min. Felix Fisher – 18.6.2018).

Todavia, verifica-se que o crime foi praticado em 30.5.1999; a denúncia foi recebida em 11.2.2003; em 1º.10.2003, o paciente foi citado; a prisão preventiva do paciente foi decretada em 20.11.2003, oportunidade no qual fora decretada a suspensão do prazo prescricional; o mandado de prisão foi cumprido em 31.8.2018; a custódia foi revogada em 16.1.2019; em 23.8.2019, o Juízo singular deferiu pedidos formulados pela Defesa, com anuência do órgão do Ministério Público em primeiro grau, determinando a expedição de ofícios
“à Corregedoria Geral da Polícia Civil, requisitando respostas ao ofício expedido à fls. 49; à perícia técnica a fim de obter informações quanto à realização de perícia no projétil de arma apreendido e se houve a apreensão de alguma arma compatível com o projétil apreendido; requisitando esclarecimentos da perícia quanto à trajetória do projétil de arma de fogo, a fim de que aponte o ponto específico de entrada do projétil, bem como lance luz quanto à existência ou não de vestígios que indiquem esfumaçamento ou outros elementos utilizados para atestar a distância entre a arma e a vítima; e, às autoridades policiais para que encaminhem, se ainda existirem, os registros, afetos ao processo, de chamadas realizadas na noite em que os fatos se deram”
]; a instrução processual foi encerrada em 12.9.2019; o órgão ministerial apresentou alegações finais em 19.12.2019, enquanto a Defesa ofertou em 21.1.2020; em 23.5.2020, o Juízo singular ordenou o cumprimento diligências requeridas pela Defesa.

A ação penal, a partir da prisão preventiva do paciente, tramitou com apresentação de resposta à acusação, intimações de testemunhas e realização de audiência de instrução e julgamento, mas a pronúncia está pendente do cumprimento de diligências [respostas de ofício pela Corregedoria Geral da Polícia Civil; requisição de informações sobre a perícia no projétil de arma apreendido, trajetória do projétil de arma de fogo; requisição de registros afetos ao
“processo de chamadas realizadas na noite em que os fatos se deram
”] requeridas pela Defesa, as quais envolvem procedimento investigativo instaurado há quase 20 (vinte) anos, período no qual o paciente permaneceu foragido.

No caso, a dilação de prazo, para encerramento da primeira fase do procedimento do júri, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, mas à Defesa que, em sede de alegações finais, insistiu no cumprimento de diligências mesmo diante do transcurso temporal entre o fato e a complementação da perícia.

Registre-se que as diligências postuladas se mostram injustificáveis sob a perspectiva de efetividade material e/ou resultado prático, pois, repita-se, passados mais de 21 (vinte um) anos.

A concessão de
habeas corpus,
por excesso de prazo na formação da culpa, constitui medida excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação (A) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; (B) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal; ou (C) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (HC 117.958-BA – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 27.4.2009).

Aplicável a Súmula 64 do c. STJ:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
(Súmula 64).

Em situações semelhantes, esta e Câmara assim decidiu:

“Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Na hipótese, é inviável acolher a pretensão de relaxamento das prisões dos pacientes, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência de requerimento de diligências, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a prolação da sentença.”
(HC N.U 1001481-03.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.5.2020)

“Se a persecução penal não é concluída em razão de diligências requeridas pela defesa, não se pode falar em excesso de prazo.”
(HC N.U 0129454-31.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2015)

Não obstante, verifica-se que o paciente não se envolveu em outros fatos criminosos, atendeu aos chamamentos judiciais (resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento e memoriais finais), foi interrogado judicialmente e não buscou influenciar testemunhas.

O c. STJ tem entendimento no sentido de que a necessidade da medida cautelar de retenção do passaporte resulta elidida quando o paciente, no período em permaneceu em liberdade vinculada, não interferiu no curso da persecução penal (RHC nº 56.290/PE e RHC 40.153/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.5.2016 e 29.4.2015).

Por outro lado, a presença do réu solto na sessão do júri não se mostra obrigatória (CPP, art. 457), de modo que a restituição do passaporte do paciente e mesmo seu retorno ao País de domicílio não obstará a realização da sessão plenária (STJ, RHC 100.716/MG - Relator: Min. Jorge Mussi – 22.11.2018)
.

Outrossim, a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha possuem Acordo de Cooperação e Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal, regulamentado pelo Decreto nº 6.681, de 8 de dezembro de 2008, no qual prevê a possibilidade de requisição de pessoas a serem apresentadas perante a autoridade judiciária brasileira.

Nesse quadro, a retenção do passaporte afigura-se injustificável nesta fase processual, razão pela qual, acompanha-se o voto do e. Des. Paulo da Cunha.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem, nos termos do voto condutor.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ORDEM CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020